Tribunal: TJSP
Processo: 1015163-93.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Improcedência. Relação de consumo. Danos em equipamentos do segurado, causados por oscilação na rede elétrica. Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano. Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Improcedência. Relação de consumo. Danos em equipamentos do segurado, causados por oscilação na rede elétrica. Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano. Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. É devida a reparação dos danos materiais causados pela falha no fornecimento de energia elétrica, quando o nexo causal foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da ré que não comprovou adequada prestação do serviço. Desnecessidade da produção de outras provas. Prova documental existente nos autos suficiente para persuadir o livre convencimento do julgador. Ação procedente. Inversão do decaimento.
Recurso provido.